Tribunal: STF
Processo: HC 238054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Karina de Souza Monteiro, advogada, em benefício de Paul Kevin Fiuza da Silva, em 21.2.2024, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 888.572/MS.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 3.3.2023, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (e-doc. 3). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da VIII Região de Mato Grosso do Sul em 4.3.2023 (e-doc. 11).



    Em 29.6.2023, o juízo da Vara Única de Iguatemi/MS manteve a prisão preventiva do paciente, afirmando que “seus fundamentos ainda subsistem, não havendo que se falar em rubus sic stantibus, mormente porque nada de novo foi trazido pelo réu após a decretação da sua prisão cautelar preventiva” (sic, fl. 2, e-doc. 7).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 1424335-88.2023.8.12.0000, denegado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 29.1.2024 (e-doc. 12). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 



    I - Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, não há falar em constrangimento ilegal pela manutenção da prisão cautelar quando as circunstâncias fáticas relacionadas ao crime demonstram a gravidade concreta da conduta de agente preso atuando juntamente com comparsas, na função de "batedor", no transporte de 328 kg de maconha, destinados ao Estado de Santa Catarina, situação suficiente a justificar a manutenção da prisão, para o fim de garantir-se a ordem pública e eventual aplicação da lei penal. 



    II - A existência de condições favoráveis não autoriza, por si só, a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justificam. 



    III - Inviável aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito demonstra que não seriam suficientes para acautelar a ordem pública. 



    IV - A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade,e sim de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 



    V - Ordem denegada. ...”



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 888.572 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 7.2.2024 (e-doc. 9) pela deficiência na instrução. Pleiteada a reconsideração da decisão, o Relator manteve o indeferimento liminar por ser mera reiteração de outra impetração (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. A impetrante afirma haver “flagrante ilegalidade na decisão que decretou a preventiva, diante da ausência de fundamentação em relação ao paciente, primário, com nenhum registro policial, com trabalho lícito, que não responde, nem nunca respondeu a nenhuma ação penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a fundamentação do D. Magistrado é genérica, afinal não descreveu quais circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, para afastar a medida cautelar diversa da prisão” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “os argumentos consignados na denegação da ordem do writ, tais como: garantia da ordem pública, reiteração delitiva e gravidade do delito, são argumentos abstratos e genéricos, não estando individualizados no caso da paciente, valendo para qualquer decreto prisional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão que decretou a prisão do paciente, consigna que a custodia é necessário para garantia da ordem pública e assegurar que o paciente não volte a praticar crimes, mas se for determinado a utilização de monitoramento eletrônico, o paciente continuará a ser vigiado, mantendo assim a ordem pública inabalada” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, requer à V. Exa: 



    1. Seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus para expedir imediatamente o alvará de soltura em favor de Paul Kevin Fiuza Da Silva; 



    2. Seja, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus para que cesse a coação à liberdade de locomoção do paciente, cassando-se a r. decisão que decretou a prisão preventiva, por medida de direito e salutar justiça!” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 888.572/MS.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, tendo havido apenas decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo pela quantidade da droga e por não residir o paciente e corréus no distrito da culpa. Tem-se na decisão:



    “Conforme se verifica das investigações preliminares, uma guarnição da Polícia Militar abordou um veículo conduzido pelo autuado Michael, tendo como passageira a pessoa de Karina, a qual se identificou falsamente como Juliana Tamara dos Santos. 



    No momento da entrevista, os envolvidos apresentaram versões desconexas o que gerou estranheza. 



    Na sequência, foi determinada a parada de outro veículo, o qual desobedeceu a ordem e tentou empreender fuga, mas foram capturados. No veículo estavam os autuados Deise e Paul, e foi localizada a quantia de pouco mais de 328kg (trezentos e vinte e oito quilos) de maconha. 



    Em entrevista, apurou-se que os investigados pegaram o veículo já carregado na cidade de Coronel Sapucaia e que seria levado até a cidade de Itajaí-SC, sendo que Paul disse que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) e Deise R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    Já Michael e Karina teriam confirmado que estavam atuado como batedores, e que receberiam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Vale ressaltar que a autuada Karina declarou em audiência que é foragida em outro Estado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que se pode comprovar pelo mandado de prisão juntado à f. 125. 



    O autuado Paul confirmou, também em audiência que foi contratado para fazer uma viagem.



    Assim, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada pelas circunstâncias dos fatos, de maneira especial, pela grande quantidade de droga apreendida, pelo veículo já preparado em cidade fronteiriça com o Paraguai, e pelo suposto destino da droga, a possivelmente indicar um maior número de Estados-membros que seriam atingidos pela conduta. 



    Tudo isso vem a revelar a periculosidade dos agentes ao supostamente aderirem a conduta criminosa, o alto grau de reprovabilidade de conduta, além da potencialidade lesiva causada à sociedade, vez que estabelecem um ciclo de violência que se alimenta do vício dos usuários, cuja necessidade de consumir o entorpecente, acaba por fomentar e desencadear a prática de inúmeros outros delitos relacionados. 



    Por esses fatos, mantê-lo em liberdade, ao menos por ora, seria uma medida temerária, sendo necessária a sua retirada cautelar do convívio social para evitar a reiteração delitiva. 



    Outrossim, a prisão também se mostra necessária para aplicação da lei penal, vez que todos os autuados são oriundos de outros Estados, e não há informação acerca meio de vida que levam, ou algo concreto que o vincule ao distrito de culpa, de modo que a medida tem como finalidade evitar sua fuga, ressaltando, de maneira especial, a situação da autuada Karina que já está nesta situação por outro motivo, conforme cópia do mandado de prisão de f. 125” (e-doc. 5).



    11. Ao denegar a ordem, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou que:



    “ (...) a decisão que decretou a prisão preventiva está em consonância com as disposições acima referidas, e atende ao disposto pelos §§ 1.º e 2.º do artigo 315 do CPP ao afirmar que "a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada pelas circunstâncias dos fatos, de maneira especial, pela grande quantidade de droga apreendida, pelo veículo já preparado em cidade fronteiriça com o Paraguai, e pelo suposto destino da droga, a possivelmente indicar um maior número de Estados-membros que seriam atingidos pela Conduta. Tudo isso vem a revelar a periculosidade dos agentes ao supostamente aderirem a conduta criminosa, o alto grau de reprovabilidade de conduta, além da potencialidade lesiva causada à sociedade, vez que estabelecem um ciclo de violência que se alimenta do vício dos usuários, cuja necessidade de consumir o entorpecente, acaba por fomentar e desencadear a prática de inúmeros outros delitos relacionados. Por esses fatos, mantê-lo em liberdade, ao menos por ora, seria uma medida temerária, sendo necessária a sua retirada cautelar do convívio social para evitar a reiteração delitiva. Outrossim, a prisão também se mostra necessária para aplicação da lei penal, vez que todos os autuados são oriundos de outros Estados, e não há informação acerca meio de vida que levam, ou algo concreto que o vincule ao distrito de culpa, de modo que a medida tem como finalidade evitar sua fuga, ressaltando, de maneira especial, a situação da autuada Karina que já está nesta situação por outro motivo, conforme cópia do mandado de prisão de f. 125.". (f. 144-145 dos autos em apenso). 



    Como se vê, suficientemente fundamentada a decisão segregatória. 



    A referência à grande quantidade de droga apreendida, além de suficiente para atender ao disposto pelo inciso IX do artigo 93 da Magna Carta, bem como aos artigos 312 e 315 do CPP, é fundamento idôneo para o decreto de custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, posto que demonstra a gravidade concreta da conduta e se trata de forte indicativo de periculosidade dos envolvidos, sem falar nos fortes indícios de atuarem em prol de organização criminosa dedicada à prática de tal crime, já que se tratava de um grupo numeroso de pessoas envolvidas, empregando pluralidade de veículos e "batedores de estrada". 



    No mais, cumpre consignar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar” (e-doc. 12).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se demonstra, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente não reside no distrito da culpa e tentou se esquivar da abordagem policial), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (aproximadamente 328kg de maconha divididos em 17 sacos com destinação interestadual) constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora